Tribunal: TJPA
Processo: 0801035-02.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801035-02.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEcLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR NOS TERMOS DA SÚMULA 362, STJ, OU SEJA, DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, E JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS, INCIDE A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUIZO. SÚMULA 43/STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
(proc. nº
0801035-02.2022.814.0009
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR a NULIDADE relação jurídica que culminou na cobrança de débito sobre a rubrica MORA CRED PESS – DOCUMENTOS Nº: 4440305(x2), 4440346, 9990346, 4440032, 4440060(x2), 4440092(x2), 4440108(x2), 4440152, 4440155, 4440156, 4440213, 7000213(x2), 4440225, 4440246, 4440274(x2), 4440305 e 7000305, no valor total de R$ 1.472,55 (um mil e quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);

b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado; com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c) Determinar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e,

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

Inconformada,
apenas
a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a reforma da sentença para modificar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, assim como alterar a correção monetária dos danos materiais, além de majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

No recurso, pretende a apelante a condenação do Banco, a reforma da sentença para fixar o termo inicial da incidência da correção monetária referente aos danos materiais, a partir do evento danoso, bem como, a fixação da incidência dos juros de mora e correção dos danos morais nos termos das súmulas 54 (a partir do evento danoso) e 362 (desde o arbitramento), ambas do STJ. Além de pugnar pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
e a correção monetária constada da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ
[2]
. Os danos materiais devem observar o disposto na súmula 43/STJ
[3]
, portanto a partir da data do efetivo prejuízo.

Quanto aos honorários de sucumbência, sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, súmula 362/STJ. Quanto aos danos materiais, incide correção monetária a partir da data do efeito prejuízo . Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

[2]

S
ú
mula 362 do STJ:
"A corre
çã
o monet
á
ria do valor da indeniza
çã
o do dano moral incide desde a data do arbitramento."

[3]

S
ú
mula
43 do STJ:
“
Incide corre
çã
o monet
á
ria sobre divida por ato ilicito a partir da data do efetivo prejuizo.
”

Belém, 28/05/2024